Tribunal: TJSP
Processo: 2223721-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Não evidenciado, por ora, que o postulante seja pobre, e ausente demonstração da real necessidade da benesse – Decisão mantida – Recurso não provido.

PENHORA "ON LINE" – Bloqueio de ativos financeiros – Bloqueio efetuado em conta que possui inúmeras movimentações financeiras – Conta remunerada que não se equipara a poupança para fins de impenhorabilidade -

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Não evidenciado, por ora, que o postulante seja pobre, e ausente demonstração da real necessidade da benesse – Decisão mantida – Recurso não provido.

PENHORA "ON LINE" – Bloqueio de ativos financeiros – Bloqueio efetuado em conta que possui inúmeras movimentações financeiras – Conta remunerada que não se equipara a poupança para fins de impenhorabilidade - Constrição mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001085749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223721-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXSANDRO RODRIGO CARNEIRO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o Desembargador que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NELSON JORGE
JÚNIOR (Presidente) e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44596
APEL.No: 2223721-02.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ALEXSANDRO RODRIGO CARNEIRO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A

*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Não evidenciado, por ora,
que o postulante seja pobre, e ausente demonstração da real
necessidade da benesse Decisão mantida Recurso não
provido.
PENHORA “ON LINE” Bloqueio de ativos financeiros
Bloqueio
efetuado
em
conta
que
possui
inúmeras
movimentações financeiras Conta remunerada que não se
equipara a poupança para fins de impenhorabilidade -
Constrição mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisão que ora se transcreve: “1 - Fls. 89: rejeito
liminarmente
a
impugnação
ofertada,
pois
inexiste
demonstração de o valor bloqueado estar depositado em
conta poupança. Ademais, caso seja entendido que a conta
bancária cujo extrato o impugnante encartou seja poupança,
ainda assim o pleito não merce acolhida, pois a conta
poupança é utilizada como se corrente fosse. Isso porque a
movimentação da referida conta bancária é diária e não de
investimento. Nesse sentido já se manifestou o TJSP:
2011679-02.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo
de
Instrumento / Associação Relator(a): Marcia Dalla Déa
Barone Comarca: Embu-Guaçu Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 25/04/2019 Data de
publicação: 25/04/2019 Ementa: Ação de cobrança - Decisão
agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos
financeiros de titularidade do requerido - Insurgência do
executado - Não acolhimento - Conta poupança utilizada
como conta corrente - Descaracterização do disposto no
artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil -
Decisão mantida - Recurso não provido 2 - Transfira-se o
valor bloqueado para conta à disposição deste Juízo. 3 -
Quanto a eventual saldo remanescente, no prazo de 5 dias,
apresente a parte credora memória de cálculo, descontados
os valores depositados. Consignando-se que sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bloqueado, incidem juros e correção monetária até a data
do depósito. O não atendimento ensejará o entendimento de
que o bloqueio quita a integralidade da dívida, nos termos
do art. 526, § 3o, do CPC. Havendo saldo remanescente, no
mesmo prazo, indique a parte credora bem específico para
penhora, com menção do local em que pode ser encontrado,
sob pena de extinção, respeitado o prazo prescricional. A
manifestação deverá vir acompanhada com o comprovante de
pagamento das custas respectivas, sob pena de ser
considerado quitado o crédito, pois a omissão retrata o
desinteresse do credor em prosseguir com a execução. Não
se admitirá a repetição de diligências cuja tentativa
anterior resultou infrutífera, ressalvada a demonstração
de alteração da condição econômica do devedor. ”
Sustenta o agravante que foram bloqueados
de sua conta poupança o valor de R$ 13.230,10, cujo
numerário é impenhorável, conforme comprovam os extratos
coligidos. Argumenta que os valores existentes na conta
são reserva de emergência para sua subsistência. Requer
provimento ao recurso e pretende que seja concedida a
justiça gratuita.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A instituição agravada propôs ação de execução por quantia certa em face do agravante,
aparelhada pela cédula de crédito bancário no valor de R$
62.603,26 que não foi adimplido.
No
curso
da
demanda
foi
requerido
e
deferido a penhora on line de valores da conta corrente do
devedor.
O agravante impugnou a penhora, afirmando
que a conta bloqueada se trata d poupança, e por isso os
valores são impenhoráveis.
A impugnação foi rejeitada liminarmente, e
contra essa decisão se insurge o agravante.
Por primeiro, em relação ao pedido de
justiça gratuita, importante esclarecer que o Código de
Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em
seu artigo 98 prevê que: “A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”
Para ser considerada necessitada, é levada
em consideração a situação financeira da parte.
O Código de Processo Civil também dispõe que
para o postulante (pessoa natural) há exclusivamente a
presunção
de
veracidade
de
sua
alegação
de
hipossuficiência econômica. Confira-se (art. 99, § 3o):
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade de
indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita “se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos
legais
para
a
concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
(art. 99, § 2o, do CPC).
No presente caso, o agravante aduz sua situação
precária, e para demonstrar suas alegações juntou alguns
documentos, entre eles cópia da sua carteira de trabalho e
declaração de imposto de renda.
A
concessão
dos
benefícios
da
Justiça
Gratuita está vinculada à condição financeira das partes
que a requerem, e no caso não ficou configurada situação
de miserabilidade, pois dos documentos juntados não se
verifica situação financeira característica de pobreza.
No caso, não evidenciado que o postulante
seja pobre, pois ausente a demonstração da real
necessidade da concessão da benesse.
Para ser considerado necessitado, é condição
“sine qua non” a situação de miserabilidade da parte,
posto que o intuito da lei é atingir aos realmente
necessitados, na acepção estrita do termo.
Esse é o entendimento da Jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
VERIFICADA
NA
ORIGEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. O Tribunal a quo, procedendo com amparo
nos elementos de convicção dos autos, decidiu que o
recorrente possui meios de prover as custas do processo.
2. Aferir a condição de hipossuficiência do recorrente
para fins de aplicação da Lei Federal 1.060/50 demanda o
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o
que é defeso a este Tribunal, em razão do óbice da Súmula
7/STJ. 3. A Corte Especial já pacificou jurisprudência no
sentido de que o julgador pode indeferir o benefício da
assistência judiciária gratuita, diante das evidências
constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ. 4.
Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento no
sentido de que a simples declaração de pobreza, firmada
pelo requerente
do
pedido de
assistência judiciária
gratuita, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a
real
necessidade
de
concessão
do
benefício.
Agravo
regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp no 769514/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 15/12/2015).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É
relativa
a
presunção de
hipossuficiência
oriunda da
declaração feita pelo requerente do benefício da justiça
gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da
devida comprovação. 2. O recurso especial não comporta o
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula
n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas
provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos
requisitos necessários à concessão do benefício da justiça
gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de
fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do
disposto na mencionada súmula. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no AREsp 740365/SP, relator
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, data de
julgamento 06/10/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Pessoa Física. Afastada a pretensão da agravante à
concessão da benesse, eis que ausente comprovação da
alegada miserabilidade jurídica e da incapacidade de arcar
com os encargos financeiros do processo. Declaração de
pobreza
que
gera
apenas
presunção
relativa. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2172484-65.2015.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Faria, j.
16/09/2015).
Assim,
fica
indeferido
o
beneficio
da
assistência judiciária gratuita ao agravante.
Quanto a penhora realizada, cabe assinalar
que foram bloqueados R$ 13.230,10 em conta da Caixa
Econômica Federal (fls.72), contra a qual se insurgiu o
agravante, pois constritos valores em conta poupança, os
quais seriam impenhoráveis.
Segundo Araken de Assis, os princípios que
regem a penhora no processo de execução são no sentido de
alcançar a maneira mais eficiente de satisfação do
crédito, obedecendo a ordem de nomeação ao critério de
simplicidade na conversão do bem (Manual do Processo de
Execução, 4a ed., São Paulo, RT, 1997).
O Bacen Jud, é sistema de solicitação de
informações via Internet, em que enviadas ordens judiciais
ao Sistema Financeiro Nacional, pois o Juiz de Direito
solicita as informações necessárias ao processo, ou a
medida que entende cabível e o sistema Bacen Jud repassa
automaticamente as
ordens judiciais para
os bancos,
diminuindo o tempo de tramitação do procedimento.
Embora tal sistema seja invasivo às partes,
ele traz resultados mais eficazes e céleres, pois a
constrição dessa natureza força o executado a comparecer
de pronto nos autos, na tentativa de solucionar a lide e
vêr o desbloqueio de suas contas.
Cabe esclarecer que, a penhora on line em
nada viola o princípio da menor onerosidade, pois o
referido princípio perdeu muito espaço após as reformas
processuais que intensificaram o valor da efetividade, que
não mais pode ser dissociado do próprio conceito de acesso
à Justiça.
Ora, como o fim da execução é a satisfação
do crédito devido, o credor deve buscar todos os meios
legais possíveis para vê-lo satisfeito, e um dos meios
possíveis, é justamente o bloqueio pelo sistema Bacen-Jud.
Não se nega que deve ser respeitada a
impenhorabilidade da conta poupança no limite legal de 40
salários mínimos, consoante disposto no artigo 833, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
X do novo Código de Processo Civil, tendo em vista que a
proteção concedida por tal dispositivo legal tem por
escopo a preservação da quantia mantida em depósito de
caderneta de poupança, como forma de garantir a segurança
alimentícia ou previdência pessoal e familiar.
“O
objetivo
do
novo
sistema
de
impenhorabilidade de depósito em caderneta de poupança é,
claramente, o de garantir um mínimo existencial ao
devedor, como corolário do princípio da dignidade da
pessoa humana. Se o legislador estabeleceu um valor
determinado como expressão desse mínimo existencial, a
proteção da impenhorabilidade deve atingir todo esse
valor, independentemente do número de contas poupança
mantidas pelo devedor. Não se desconhecem as críticas, de
lege ferenda, à postura tomada pelo legislador, de
proteger um devedor que, em lugar de pagar suas dívidas,
acumula capital em uma reserva financeira. Também não se
desconsidera o fato de que tal norma possivelmente
incentivaria os devedores a, em lugar de pagar o que
devem, depositar o respectivo valor em caderneta de
poupança para burlar o pagamento. Todavia, situações
específicas, em que reste demonstrada postura de má-fé,
podem comportar soluções também específicas, para coibição
desse comportamento. Ausente a demonstração de má-fé, a
impenhorabilidade deve ser determinada” (STJ-3a T., REsp
1.231.123, Min.Nancy Andrighi, j.2.8.12, DJ 30.8.12).
No mesmo sentido:
Bem móvel
Veículo automotor
Compra e
venda
Ação de rescisão contratual
Fase de
cumprimento de sentença - Decisão que manteve o bloqueio
on line dos ativos financeiros do executado - Manutenção -
Necessidade - Valores depositados em conta poupança

Possibilidade de bloqueio, na hipótese - Constatação de
movimentações assemelhadas às de conta corrente bancária.
Recurso
do
réu
desprovido.
(TJ/SP
AI
no
2091857-40.2016.8.26.0000,
Relator
Marcos
Ramos;
30a
Câmara de Direito Privado; Data do j. 22/06/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO ON LINE PELO
SISTEMA BACEN JUD EM CONTA DEPOUPANÇA-FÁCIL DO AGRAVANTE.
PEDIDO DEDESBLOQUEIO POR OFENSA AO DISPOSITIVO LEGALQUE
GARANTE A INCOLUMIDADE DOS RENDIMENTOSDE POUPANÇA ATÉ 40
SALÁRIOS
MÍNIMOS
E
DE
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
ACOLHIMENTO DA TESE DA DECISÃO AGRAVADA NO SENTIDO DE
QUEPOUPANÇA
FÁCIL NÃO
SE ENQUADRA
DENTRO DOCONCEITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALBERGADO NA LEI PROCESSUAL CIVILPARA “POUPANÇA”. RECURSO
IMPROVIDO”
(TJ/SP,
AI
no
2099918-21.2015.8.26.0000,
Relator Desembargador Alberto Gosson, j. 27.07.2015).
No caso, conforme se verifica de fls. 90/91,
a conta em questão possui natureza de conta corrente e
investimento, e assim desvirtua a condição de conta
poupança que a lei visa proteger, onde apenas são feitos
depósitos para reserva futura.
Da análise do extrato de fls.90, se verifica
que a conta não tinha a finalidade de constituir uma
aplicação ou reserva de capital futuro para garantia
mínima
existencial
da
parte,
pois
possui
inúmeras
movimentações tal como uma conta corrente comum, com
frequente utilização de saques, débitos, compra por meio
do sistema ELO, e pagamentos realizados, não tendo,
portanto, natureza de poupança.
Assim,
não
há
que
se
falar
em
impenhorabilidade de valores, ademais, as aludidas verbas
que adentraram na conta do agravante são destinadas ao
pagamento das despesas mensais, sendo por meio de tal
conta que o devedor movimenta seus ativos financeiros, e
efetua saques e pagamentos cotidianos, sendo certo que a
verba constante na conta integra seus ativos financeiros
e, podem ser objeto de penhora, nos termos do artigo 835,
I do Código de Processo Civil.
Portanto,
o
bloqueio
na
forma
em
que
efetuado, não implica em óbice legal para a efetivação da
referida penhora/arresto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31181
Agravo de Instrumento no 2223721-02.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ALEXSANDRO RODRIGO CARNEIRO
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial Decisão manteve bloqueio do valor encontrado em
conta poupança do executado
Jurisprudência do STJ com
anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73
(atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade
diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários
mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo de
investimento, ou guardados em papel-moeda Decisão reformada
Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão de fls. 09 em
execução de título extrajudicial movida pelo Banco agravado em face do agravante, que
rejeitou a impugnação indeferindo o desbloqueio do valor em conta poupança do executado
(agravante).
Agrava o executado, alegando, em resumo, estar desempregado,
fazendo uso de sua reserva guardada na conta poupança para pagar as contas e prover seu
sustento. Pontua a impenhorabilidade da quantia bloqueada com base no art. 833, X, CPC.
Pugna pela reforma da decisão agravada.
Data vênia divirjo do voto do E. Relator, que nega provimento ao
recurso.
Cuida-se de recurso interposto de decisão de fls. 09 em execução de
título extrajudicial, que manteve o bloqueio do valor encontrado em conta poupança do
executado.
O banco agravado ajuizou execução de título extrajudicial em face do
agravante com base em Cédula de Crédito Bancário no 8087233, executando a quantia de R$
62.603,26.
Deferida a penhora online de saldo existente na conta bancária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante executado, bloqueou-se a quantia de R$ 13.230,10 mantida em conta do executado
agravante.
O agravante executado impugnou o bloqueio, sustentando a
impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de valor inferior a 40 salários mínimos
depositados em conta poupança, com base no art. 833, X, do CPC.
A decisão agravada rejeitou a impugnação, indeferindo o desbloqueio,
assim fundamentada:
“Fls.89: rejeito liminarmente a impugnação ofertada, pois inexiste
demonstração de o valor bloqueado estar depositado em conta poupança.
Ademais, caso seja entendido que a conta bancária cujo extrato o
impugnante encartou seja poupança, ainda assim o pleito não mercê acolhida, pois a conta
poupança é utilizada como se corrente fosse. Isso porque a movimentação da referida conta
bancária é diária e não de investimento.
Nesse sentido já se manifestou o TJSP:
2011679-02.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Associação
Relator(a): Marcia Dalla Déa Barone
Comarca: Embu-Guaçu
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/04/2019
Data de publicação: 25/04/2019
Ementa: Ação de cobrança Decisão agravada que indeferiu o
pedido de desbloqueio de ativos financeiros de titularidade do requerido Insurgência do
executado
Não acolhimento
Conta poupança utilizada como contacorrente

Descaracterização do disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil Decisão
mantida Recurso não provido
2 Transfira-se o valor bloqueado para conta à disposição deste
Juízo.
3 - Quanto a eventual saldo remanescente, no prazo de 5 dias,
apresente a parte credora memória de cálculo, descontados os valores depositados.
Consignando-se que sobre o valor bloqueado, incidem juros e
correção monetária até a data do depósito. O não atendimento ensejará o entendimento de
que o bloqueio quita a integralidade da dívida, nos termos do art. 526, § 3o, do CPC.
Havendo saldo remanescente, no mesmo prazo, indique a parte
credora bem específico para penhora, com menção do local em que pode ser encontrado, sob
pena de extinção, respeitado o prazo prescricional. A manifestação deverá vir acompanhada
com o comprovante de pagamento das custas respectivas, sob pena de ser considerado
quitado o crédito, pois a omissão retrata o desinteresse do credor em prosseguir com a
execução.
Não se admitirá a repetição de diligências cuja tentativa anterior
resultou infrutífera, ressalvada a demonstração de alteração da condição econômica do
devedor.
Intime-se”
Pelo meu voto dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A penhora online incidiu sobre importância mantida em conta
poupança do agravante.
O art. 833, X, do CPC, prevê a impenhorabilidade de valores
depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
A regra da impenhorabilidade visa garantir à parte meios de
subsistência, procurando proteger o mínimo necessário para a manutenção e subsistência do
devedor e sua família.
De se anotar, que o STJ, em interpretação extensiva, reconhece a
impossibilidade da penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos existentes
também em conta corrente.
Sobre o tema, oportuna a transcrição de precedente do STJ analisando
a matéria à luz do Código de Processo Civil de 1973, de teor semelhante. Salienta-se a
alteração do posicionamento jurisprudencial sobre o tema, onde se reconheceu que a proteção
legal da pequena economia alcançava quantias encontradas em conta-corrente, fundos de
investimento ou mesmo armazenadas em papel-moeda.
A propósito confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração
protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a
do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto
constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo
Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal
proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em
papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos,
que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que
respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos”. (Recurso
Especial no 1.330.567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, j. em 10.12.2014)
Não destoa a jurisprudência desta C. Corte:
“PENHORA - Execução - Decisão que indeferiu o desbloqueio
pleiteado pela agravante - Agravante que alega tratar-se de verba
alimentar - Valores depositados em conta corrente - Orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recente do E. STJ - Proteção primitiva dada às cadernetas de
poupança estendida a outros depósitos - Desbloqueio de valores até o
limite de 40 (quarenta) salários mínimos - Art. 649, IV e X, do
CPC/1973 e art. 833, X do CPC/2015 - Recurso provido." (Agravo de
Instrumento no 2026636-13.2016.8.26.0000 Rel. Des. J. B. Franco de
Godoi, 23o Câmara de Direito Privado, j. em 27/04/2016);
BEM
MÓVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO
833, X, DO CPC-2015. AGRAVO PROVIDO. Segundo a orientação
jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a
norma do artigo 649, X, do Código de Processo Civil de 1973 (que
corresponde ao artigo 833, X, do CPC-2015) deve ser interpretada de
forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no
limite de até quarenta salários mínimos compreende “não apenas os
valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda”. Daí a impossibilidade de prevalecer a constrição. A penhora
incidiu sobre valor depositado em conta corrente bancária e alcançou
montante inferior a esse limite; logo, inadmissível a sua
persistência”. (Agravo de Instrumento no 2059365- 92.2016.8.26.0000
Rel. Des. Antonio Rigolin, 31o Câmara de Direito Privado, j. em
26/04/2016);
“Agravo de instrumento. Penhora/bloqueio online. Valor existente
em conta corrente. Orientação do E. STJ que acena para uma
interpretação extensiva do inciso X do art. 649 do CPC, para
alcançar modalidades de investimentos distintas da caderneta de
poupança, tendo em vista que a ratio legis da referida norma é
proteger a pequena reserva financeira do devedor de execuções que
possam comprometer a sua subsistência e a de sua família -
Embargos de Divergência no RESP n. 1.330.567/RS. Valor constrito
que não excede o limite legal. Irrelevância que a quantia esteja
depositada em caderneta de poupança, conta corrente ou qualquer
outro tipo de investimento, ressalvado eventual abuso, fraude ou má-
fé do devedor, não comprovados no caso em apreço.
Impenhorabilidade reconhecida. Recurso provido”. (Agravo de
Instrumento no 2254342-21.2015.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro Padin,
13o Câmara de Direito Privado, j. em 11/01/2016).
Na hipótese, data vênia, patente que a penhora on line atingiu quantia
(R$ 13.230,10) que se caracteriza também como pequena economia legalmente protegida,
constatado que o valor total constrito não atingiu a margem estabelecida no art. 833, X, do
CPC.
Ademais, o caso vertente não evidencia as hipóteses de exceção à
impenhorabilidade de que trata o art. 833, §2o, CPC (penhora para pagamento da prestação
alimentícia ou de importância excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comportando acolhimento a constrição pretendida pelo agravado.
Portanto, caso de reconhecer-se a impenhorabilidade do valor
bloqueado em conta do agravante, sem necessidade de tangenciar-se a questão atinente à
origem do valor.
Por tais fundamentos, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso
para desbloqueio da importância.
FRANCISCO GIAQUINTO
2o Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
F6DFD37
9
13
Declarações de
Votos
FRANCISCO GIAQUINTO
F7B18EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2223721-02.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.